Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004626-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MONTEIRO DE AQUINO - CPF: 706.320.141-72 (APELANTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), D H MASSUIA - EPP - CNPJ: 03.855.225/0001-18 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LTDA. – VALIDADE – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – RETIRADA DE SÓCIO – RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS ANTERIORES POR 02 ANOS APÓS A AVERBAÇÃO – ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – DÉBITO LEGÍTIMO – PROTESTO DE DÍVIDA DEVIDO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a inversão do ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos.

2. A alteração contratual da pessoa jurídica só possui validade após o devido registro no órgão competente.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

4. Na hipótese, a 1.a Apelante conseguiu demonstrar a legitimidade do débito e a regularidade das cobranças e, por isso, não há que se falar em inexistência de débito e menos, ainda, em dever de indenizar como pretende o Apelante, pois, como mais uma vez, acertadamente pontuado pelo Juiz Singular, atua em exercício regular de direito aquele que solicita a inscrição de dívida devida nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004626-29.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THIAGO MONTEIRO DE AQUINO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
, ajuizada em desfavor de
D H MASSUIA – EPP
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, tornou sem efeito a tutela antecipada e condenou o Apelante no ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a Apelada D H MASSUIA – EPP realizou venda de produto para a pessoa jurídica
BISPO DOS SANTOS & AQUINO LTDA (
“PIZZA KING”
), mas
emitiu nota fiscal em nome do Recorrente que já não fazia parte do quadro societário da empresa. Além disso, enviou os títulos para protesto.

Destaca que os Apelados não trouxeram aos autos a nota fiscal que comprova a entrega dos produtos, tampouco a autorização de emissão do boleto em nome do Apelante.

Ressalta que a empresa BISPO DOS SANTOS & AQUINO LTDA – ME, cujo nome fantasia é
PIZZA KING
, foi constituída em 29/04/2015 com 02 (dois) sócios: Fábio Domingos Bispo dos Santos e Thiago Monteiro de Aquino, e que os boletos protestados foram emitidos em nome da empresa, cujo pagamento é obrigação da pessoa jurídica e não do sócio.

Salienta que em
20/10/2015
retirou-se da sociedade, conforme comprova a alteração contratual de Id 124275086, o que evidencia tratar de negociação realizada após a sua saída do quadro de sócios, e retira de sua alçada qualquer responsabilidade ou ingerência nas negociações da empresa.

Assevera que o fato de ser amigo de infância de um dos sócios da empresa não lhe imputa qualquer tipo de obrigação pelos negócios jurídicos celebrados e, além disso, não há comprovação de que a Apelada tenha autorização para faturar e entregar produto em nome do Apelante.

Aduz que a pessoa jurídica foi quem adquiriu o produto e é quem responde pelo débito e não o ex-sócio.

Defende que a comprovação da entrega do produto para apontamento e protesto depende da apresentação da Nota Fiscal e os boletos indicados não trazem em seu bojo aceite ou documentos fiscais que comprovem a entrega dos produtos.

Assevera que a sentença recorrida está na contramão do entendimento jurisprudencial dominante.

Ao final, requer provimento do Apelo, reforma da sentença, declaração de nulidade dos títulos levados a protesto em nome do Apelante, condenação das Apeladas a indenizá-lo por dano moral e inversão do ônus da sucumbência com o arbitramento de honorários advocatícios no percentual máximo de 20%.

Contrarrazões do Banco do Brasil no Id 124275097 e da D H Massuia – EPP no Id 124275099, ambas pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
THIAGO MONTEIRO DE AQUINO
ajuizou Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da
D H MASSUIA – EPP
e do
BANCO DO BRASIL S.A.
sob a alegação de protesto indevido de boletos emitidos em seu nome.

Sustentou que foi surpreendido com o protesto de 05 (cinco) títulos (Duplicatas de Venda Mercantil) emitidos em seu nome pela empresa DH Massuia – EPP, que somam o importe de R$ 4.991,59 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) e são eles:

1) boleto n.o 134/260915, com vencimento para 23/10/2015, no valor de R$ 712,92;

2) boleto n.o 134/300915, com vencimento em 27/10/2015, no valor de R$ 355,95;

3) boleto n.o 134/061015, com vencimento em 02/11/2015, no valor de R$ 2.504,76;

4) boleto n.o 134/141015, com vencimento em 11/11/2015, no valor de R$ 708,98; e

5) boleto n.o 134/161015, com vencimento em 12/11/2015, no valor de R$ 708,98.

Ao entrar em contato com a empresa emitente dos títulos (1.a Apelante), foi informado de que se tratava da compra do produto Muçarela pela Pizzaria
King Pizza.

Alegou, ainda, que nas duplicatas consta assinatura de Rogério José Bonifácio como recebedor dos produtos,
pessoa que o Apelante não conhece
.

Em decorrência desses fatos, pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, procedência do pedido, declaração da inexistência dos débitos e dos valores indevidamente faturados em seu nome, condenação dos Apelados a indenizá-lo por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e concessão da tutela de urgência para suspensão e cancelamento imediato do protesto.

A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão de Id 124274762 e devidamente cumprida pelos Apelados.

Em sua defesa, o 2.o Apelado suscitou a preliminar de ausência de documentos indispensáveis para propositura da ação e, no mérito, sustentou não haver vícios na prestação dos serviços.

Ao contestar a ação, a 1.a Apelada alegou que o Apelante faltou com a verdade, pois atua no ramo de pizzarias e, apesar de ter-se retirado da sociedade
King Pizza
, continuou a vender pizzas, conforme informações de seu perfil na rede social
Facebook
onde publicou como especialidade da casa
Chef Thiago Monteiro – Sabor Irresistível
, uma pizza.

Aduziu que vendeu o produto muçarela para o Apelante e que a pedido dele mesmo o faturamento poderia ocorrer em nome da empresa Bispo dos Santos & Aquino Ltda. – ME, ou em nome de Rogério José Bonifácio
(seu amigo de infância, sócio e gerente)
, ou em nome do próprio Apelante, e para embasar seus argumentos anexou em sua defesa as duplicatas com as assinaturas dos recebedores, umas assinadas por Thiago, outras por Rogério.

Após as réplicas, foi oportunizada a especificação das provas que pretendiam produzir, justificando-as. Enquanto o 2.o Apelado e o Apelante pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, a 1.a Apelada pleiteou a produção de prova oral e apresentação do rol de testemunhas.

O feito foi saneado e a audiência de instrução realizada em 18/11/2019; na oportunidade, foram colhidos os depoimentos das 02 (duas) testemunhas arroladas pela 1.a Apelada.

Após, adveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, o que ensejou a interposição deste recurso.

Feita a necessária digressão fático-processual dos acontecimentos, passo à análise das razões recursais.

Não há dúvida de que a relação entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar disso, sabe-se que a inversão do ônus da prova não é medida automática em todos os casos, conforme entendimento jurisprudencial que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, DISPONIBILIZADO DO VALOR E DA INADIMPLÊNCIA – CDC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – INVERSÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
Portanto, a inversão do ônus da prova não exime o Autor da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, bem como, o Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(TJMT - AC: 10236116320178110041 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 03/12/2019. Publicação: 10/12/2019 - Negritei).

O Apelante alega que ao tempo da emissão das duplicatas que foram protestadas em seu nome já não pertencia ao quadro societário da empresa Bispo dos Santos & Aquino Ltda., do qual se retirou em meados de outubro de 2015.

No Id 124275086 juntou a Alteração Contratual da sociedade registrada na Junta Comercial em
21/01/2016
, documento que vai de encontro à sua alegação, pois a alteração contratual só tem validade após o registro no órgão competente.

Nesse viés, trago jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. VALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1-
A alteração do contrato social produz efeitos jurídicos entre os sócios e erga omnes
somente quando de sua averbação perante a Junta Comercial
.
2- Reconhecida a validade da alteração contratual por meio da qual os autores se retiraram da empresa ré, dando plena e irrevogável quitação, deve ser julgado improcedente o pedido inicial de conservação dos direitos societários.
(TJMG. RAC 10439110012556001. Órgão Julgador: 11a Câmara Cível. Relator: Marcos Lincoln. Julgamento: 12/02/2020. Publicação: 18/02/2020 - sem destaque no original).

Assim, como muito bem ponderado pelo Juiz
a quo
, não há falar que em outubro e novembro de 2015 o Apelante não tinha vínculo com a empresa atuante no ramo de pizzas e de forma acertada o julgador mencionou a previsão do art. 1.032 do Código Civil que dispõe:

A
retirada,
exclusão o
u morte
do sócio
,
não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade;

nem
nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo
, enquanto não se requerer a averbação.
(sem destaque no original)

Além disso, mais um argumento do Apelante foi desconstituído: quando afirmou não conhecer Rogério José Bonifácio, pois foi comprovado pela 1.a Apelada que se trata de pessoa de seu convívio, que trabalha na empresa como gerente desde que o Apelante era sócio, amigo de infância do Recorrente.

Sabe-se que o simples fato de serem amigos ou terem trabalhado juntos não vincula o Apelante diretamente ao débito questionado. No entanto, essas circunstâncias não podem ser desconsideradas na análise das emissões das duplicatas pela 1.a Apelada e dos seus respectivos recebimentos no estabelecimento comercial, já que Rogério José Bonifácio, ao contrário do que o Apelante menciona, é pessoa muito bem conhecida.

A testemunha
Cássio Antônio Gonçalves Júnior
, vendedor de produtos alimentícios, afirmou que o próprio Apelante dizia que na sua ausência as vendas deveriam se dar na pessoa de Rogério Bonifácio, gerente da empresa e amigo de infância do Recorrente.

A testemunha informou, ainda, sobre a existência de cadastros diversos na fornecedora D H MASSUIA – EPP, um em nome do Apelante, outro em nome do Rogério e outro em nome da empresa
King Pizza
e ao atender os pedidos de produtos, tanto o Apelante quanto o sócio da empresa pediam para que os faturamentos fossem feitos de forma alternada em cada cadastro.

Importante consignar, também, que a segunda testemunha,
João Evangelista dos Santos Filho
ratificou as informações da primeira e afirmou ter conhecimento de que o Apelante adquiriu produtos alimentícios para a Pizzaria em outubro e novembro de 2015.

Portanto, da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, evidencia-se que o Apelante não conseguiu comprovar o seu direito, qual seja: a demonstração de cobrança indevida e protesto dos títulos sem lastro em compra que tenha autorizado.

Como é cediço, o Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova, determina que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, inciso II).

Sobre o tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados. Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova (SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Logo, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus, ao passo que a 1.a Apelada conseguiu demonstrar a legitimidade do débito e a regularidade das cobranças, de sorte que não há em inexistência de débito e menos ainda em dever de indenizar, como pretende o Apelante, pois, atua no exercício regular de direito aquele que solicita leva a protesto e inscrição de dívida regular nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, o julgado abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE - RESTABELECIMENTO DEVIDO. -
Se a parte autora não desincumbiu do ônus de comprovar a existência de falha da empresa requerida, ao inserir o seu nome nos cadastros restritivos ao crédito, tendo em vista a comprovada inadimplência com relação a contrato pactuado, resta afastado o dever de indenizar
- A parte que altera a verdade dos fatos reputa-se litigante de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC/2015, devendo ser-lhe aplicada a penalidade prevista no art. 81 do mesmo diploma legal - A revogação da gratuidade de justiça apenas pode ocorrer na hipótese de comprovação de que a condição de miserabilidade deixou de existir.
(TJMG. RAC: 10000212247365001. Órgão Julgador: 14.a Câmara Cível. Relator: Valdez Leite Machado.

Julgamento: 10/01/2022. Publicação: 10/01/2022 - sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS.
AUTORA/RECORRENTE QUE DEU CAUSA A NEGATIVAÇÃO DEVIDO AO INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS PELA PARTE RECORRIDA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Aplicação do disposto no art. 46 da Lei 9099/95 – Em face da sucumbência arcará a recorrente com as custas; despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa e devidamente corrigido a contar do efetivo ajuizamento, observada a gratuidade da justiça concedida a fls. 182. "A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel.Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013)." Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
(TJSP. RI: 10016677520208260075. Órgão Julgador: 2a Turma Cível. Relator: Wilson Julio Zanluqui. Julgamento: 26/03/2021. Publicação: 26/03/2021 - sem destaque no original).

Diante do exposto, tenho que a sentença não merece reparos.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022